Tribunal: TJES
Processo: 5003518-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-32.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERITA FERNANDES DOS SANTOS GONCALVES FERREIRA
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290, CPC.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. MATÉRIA PRECLUSA. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se preclusa a matéria assistência judiciária.
2.

Na realidade, ainda que
eu
tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade
dos efeitos
da assistência judiciária concedida, uma vez que
os mesmos são
prospectivos,
especialmente por
haver norma em
L
ei
E
stadual
(
art. 11 da
Lei nº 9.974/2013)
que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência.
3.
A
questão aqui tratada difere-se de outros julgados deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas, mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte,
ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado
.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003518-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERITA FERNANDES DOS SANTOS GONCALVES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

Senhor Presidente
.

De saída,
defiro a gratuidade da justiça apenas para o ato, devendo-se ressaltar, por oportuno, que eventual deferimento da benesse possui apenas afeitos prospectivos, não tendo o condão de alcançar atos pretéritos.
1

Em suma
pretende a recorrente não arcar com os ônus sucumbenciais, diante do acolhimento do pedido de desistência da ação, com o cancelamento da distribuição.

Analisando os autos, percebe-se que foi proferido despacho determinando que a parte comprovasse sua condição de hipossuficiência financeira para litigar sob os auspícios da justiça gratuita. Entretanto, a recorrente no ID 5467364 requereu tão somente a dilação de prazo em 06.07.2021.

Em
21.11.2021
, a secretaria da Unidade Judiciária certifica que já havia transcorrido o prazo concedido pelo juízo e requerido pela apelante. Foi indeferido o pedido de assistência no ID 5467366, sendo determinado que recolhesse as custas prévias. Em seguida a parte, pugnou pela desistência da ação.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da recorrente, sabe-se que o cancelamento da distribuição do art. 290 do CPC impõe a condenação em custas, sobretudo porque, no presente caso, encontrava-se
preclusa a matéria assistência judiciária
.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Na realidade, ainda que
eu
tenha permitido o processamento do apelo, rege-se na hipótese a irretroatividade
dos efeitos
da assistência judiciária concedida
2
, uma vez que
os mesmos são
prospectivos,
especialmente por
haver norma em
L
ei
E
stadual
(Lei nº 9.974/2013)
que determina seu recolhimento independentemente do pedido de desistência, senão vejamos:

Art. 11.
O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Esse entendimento encontra amparo em jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça a qual foi indeferida em Primeiro Grau e cujo recurso não foi conhecido reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190049262, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Portanto, a questão aqui tratada difere-se de outros julgados
3
deste Tribunal de Justiça de do c. STJ, notadamente porque não houve o cancelamento da distribuição tão somente pelo não recolhimento das custas, mas sim porque já havia sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, restando paralisado o feito por quase 05 meses, pois sem movimentação da parte, ficando patente a movimentação da máquina do Judiciário, fator este que não pode ser desconsiderado.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Entretanto, a 'gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido
, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta'. (TJES, Classe: Apelação, 056160023802, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/07/2019)

2
[...]
3.

A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita não pode gerar efeitos retroativos, devendo eximir a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data de seu requerimento. Aplicação de efeitos ex nunc, tendo início na data do requerimento do benefício pela parte.
4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 09 de fevereiro de 2021. DES. RELATOR / PRESIDENTE (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 069199001012, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021) (grifei)

3

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190049247, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190184549, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.